Tribunal: STF
Processo: ARE 1370036
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se inicialmente de recurso extraordinário interposto por Abastecedora de Combustíveis Terra dos Marechais LTDA sobrestado por decisão do Ministro Presidente para que se aguardasse o julgamento do Tema 20 da repercussão geral, RE 565.160, relatoria do Ministro Marco Aurélio. 



    Apreciado o mérito do referido paradigma por esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação. A Primeira Turma, em juízo de retratação, assim se manifestou (e-Doc. 85):



    “Em juízo de retratação específico para este processo, verifica-se contrariedade entre o que decidiu esta Primeira Turma e as teses fixadas nos Temas 985 e 72 pelo STF acima citados, razão pela qual se retrata o julgado, nos termos do inc. II do art. 1.040 do CPC.



    Deve ser retratado o julgado para que os valores pagos a título de adicional constitucional de férias usufruídas sejam incluídos na base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador e para que os valores pagos a título de salário-maternidade sejam excluídos na base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador, mantidos os demais tópicos dos julgamentos.”



     O acórdão restou assim ementado (e-Doc. 86):



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR, BASE DE CÁLCULO, EXCLUSÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E SALÁRIO MATERNIDADE. TEMAS 985 E 72 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    1. É legítima a incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias usufruídas. Tema 985 do STF. 



    2. É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade. Tema 72 do STF”.



    Contra essa decisão, foi interposto novo recurso extraordinário por parte da Abastecedora de Combustíveis Terra dos Marechais LTDA em que se alega ofensa ao art. 195, I, da Constituição Federal, ao fundamento de que “a negativa de vigência do acórdão fustigado ao art. 195, I, a, da CF, é flagrante, ante o alargamento da alínea a quanto à base de cálculo da contribuição social, retratado na inclusão de rubricas que não compõe o salário propriamente dito, cujas finalidades destinam-se somente a ressarcir gastos do trabalhador em razão de sua atividade laboral”.



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região não conheceu do novo recurso extraordinário por decisão assim fundamentada:



    “(…) De início, cabe esclarecer que é incabível o presente recurso fundamentado no art. 102, inc. III, da CF, em face do exercício de juízo de retratação nesta Corte. Uma vez efetuado o juízo de conformidade não é mais cabível qualquer recurso, pois compete ao Tribunal de origem dar solução final de adequação do caso concreto ao precedente representativo da controvérsia. Entender de modo diverso implicaria na inefetividade de todo o sistema criado para racionalizar o trâmite recursal”



    Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo em recurso extraordinário com base no art. 1.042, do Código de Processo Civil.



    Feitas essas considerações, decido.



    Preceitua o art. 1.041 do CPC que: 



    Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º .



    § 1º Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração.



    No caso, para se adequar ao objeto do recurso extraordinário, foi proferido novo acórdão, aplicando os Temas 72 e 985 da repercussão geral, não restando questões remanescentes.



    De fato, compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC), ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPCP). Descabe, nesses casos, a interposição de novo recurso extraordinário, sob pena de se esvaziar a lógica do sistema de precedentes. 



    Ressalte-se que o agravo previsto no art. 1.030, § 2°, é o único recurso cabível para se questionar a decisão de Tribunal a quo no pertinente à adequação do Tema da repercussão geral ao objeto do recurso extraordinário interposto. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente